Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ACESSO NÃO AUTORIZADO A BANCO DE DADOS. REPASSE INDEVIDO DE ARQUIVOS. DANOS MATERIAIS. PROVA DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal. As manifestações das empresas apeladas estão compreendidas no regular exercício do direito de petição, já que têm levado ao conhecimento de autoridades públicas informações que reputam válidas e que denotam conduta dissonante aos instrumentos convocatórios que dão base às licitações das quais participam. Ante a inexistência de ato ilícito imputável às empresas apeladas, não procede o pedido de indenização por danos morais. Considerando o enredo na qual a apelante foi envolvida e uma vez que a má-fé não é presumível, não se pode afirmar que houve atuação em conluio com o empregado da empresa apelada. A ausência da prova efetiva do prejuízo (artigos 402 e 944, do Código Civil) obsta a fase seguinte de liquidação da sentença, cujo objetivo é apenas quantificar o dano material e, não, comprová-lo. No caso em apreço, não restou demonstrado que a conduta da apelante, ainda que inconsciente, tivesse sido capaz de abalar a imagem e a reputação da empresa reconvinte, o que impede a condenação da empresa apelante ao pagamento de danos morais.